Tribunal: TJMT
Processo: 1018287-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018287-16.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS;
AGRAVADA: ILDA NARCISO LIMA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Rondonópolis contra a decisão que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência proposta por Ilda Narciso Lima, contra si e o Estado de Mato Grosso, determinou o depósito voluntário do valor do medicamento e no caso de descumprimento o bloqueio de verba pública.
Assegura que por se tratar de medicamento de alto custo, compete ao Estado de Mato Grosso providenciar, visto que é responsável apenas pelo atendimento básico de saúde, e que deve ser respeitada a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Posto isso, observo que constatada a necessidade de aquisição de medicamento não disponibilizado pelo SUS em favor da paciente, ora demandante e, aliado ao custo do medicamento e logística na entrega do mesmo à Secretaria de Estado de Saúde, a aquisição da medicação pleiteada se dará pela Empresa Unimed Cuiabá – Distribuidora de Medicamentos.
Nesse sentido, destaco que por se tratar de medicamentos de alto custo e não disponíveis a pronta entrega pelas empresas localizadas neste Estado, se faz necessária que a aquisição dos produtos ocorra em laboratórios farmacêuticos localizados em outros Estados da Federação, motivo pelo qual a previsão de entrega do medicamento sub judice na Superintendência de Assistência Farmacêutica – SAF são de 7 (sete) dias úteis. Decorrido este prazo, deverá a parte autora ser intimada para que, provida de documentação pessoal, receita médica, decisão judicial e nota fiscal, comprovando a entrega do produto, se dirija à SAF para que seja realizada a dispensação do medicamento.
Por fim, fica(m) a(s) parte(s) Requerida(s) intimada(s) para realizar(em) o depósito voluntário no prazo de até 05 (cinco) dias do valor equivalente para um trimestre de tratamento, na proporção para cada parte Requerida, em conta à disposição do Juízo.
Caso não ocorra, procedo ao bloqueio judicial, na proporção para cada parte Requerida e autorizo o levantamento dos valores depositados em juízo, em alvará a ser expedido em favor da empresa em quantidade suficiente ao tratamento pelo período de 03 (três) meses, atos que serão cumpridos pelo Gabinete.
Anoto que somente será objeto de aquisição o medicamento com prazo de validade superior a 18 (dezoito) meses. O medicamento será encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde, à qual caberá, por meio da Superintendência de Assistência Farmacêutica – SAF – Luci Emilia Grzybowski de Oliveira (65) 9 84627045, localizada na Avenida Gonçalo Antunes de Barros no 3366, bairro Carumbé, juntamente com a Coordenadoria da Farmácia de Atendimento ao Componente Especializado – COFACE, localizado na Rua Tenente Thogo da Silva Pereira no 63, Centro Sul, Complexo CERMAC, disponibilizara a entrega da medicação.
Ademais, diante responsabilidade solidária dos Entes Federados quanto ao fornecimento do direito à saúde, registro que a responsabilidade de viabilizar a entrega dos medicamentos para os pacientes que residem em cidades do interior do Estado fica atribuída ao Município de origem do paciente, devendo o mesmo adotar os procedimentos necessários para dispensar a medicação, por meio da Secretaria Municipal de Saúde.
Em caso de medicamento cuja a utilização seja exclusivamente hospitalar, determino que sua aplicação seja realizada por intermédio de hospital habilitado perante o Sistema Único de Saúde (SUS). A presente decisão servirá de autorização, dispensada a expedição de mandado.
Ressalto que o demandante deve submeter a nova avaliação médica ao término do trimestre para apurar a necessidade de manutenção do fornecimento, o que deverá fazer enquanto perdurar a indicação médica e entregar diretamente ao executor da medida, conforme o Enunciado no 02 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.
Determino, desde pronto, que, quando da necessidade de suspensão/interrupção da utilização do medicamento, ora deferido, a parte Requerente deverá informá-lo a este juízo imediatamente.
As providências necessárias. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1008837-74.2019.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 37153509).
A agravada, com sessenta e nove (69) anos de idade, acometida de melanoma maligno da pele (CID 10 C43), necessita, com urgência, de fazer uso do fármaco nivolumabe 186mg, conforme prescrição médica:
[...] Relatório Médico
Declaro que a paciente senhora Ilda Narciso Lima é acometida da doença de neoplásica melanoma cutâneo, operada na data de 18/06/19 conforme anatomopatológico com classificação TNM pT4 pT2c M0 EC IIIC.
Necessita de tratamento adjuvante urgente com terapia imunobiológico (Nivolumabe ou Pembrolizumabe) devido melhores resultados conforme em anexo (estudos científicos publicados) uma maior sobrevida para paciente.
CID C43
Rondonópolis, 26 de julho de 2019
Dr. Danilo C. Zoboli
CRM MT 10642 (Processo Judicial Eletrônico no 1008837-74.2019.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 22483099, fls. 1).
Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”; logo, se trata de obrigação solidária.
[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).
Por outro lado, a decisão agravada consignou que a aquisição do medicamento “se dará pela Empresa Unimed Cuiabá – Distribuidora de Medicamentos.” (Processo Judicial Eletrônico no 1008837-74.2019.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 37153509), a qual deve ocorrer mediante depósito voluntário, no prazo de cinco (5) dias, e na ausência deste, através do bloqueio pelo BacenJud.
Todavia, reputo essencial a apresentação de três orçamentos, de diferentes fornecedores, com o valor do medicamento, com a finalidade de verificar o menor preço, para que, no caso de descumprimento da ordem judicial, seja realizado o bloqueio pelo BacenJud da importância necessária para a sua aquisição.
Dessa forma, suspendo, em parte, a eficácia da decisão tão somente para que sejam apresentados três orçamentos, de diferentes fornecedores, com o valor do medicamento, antes de se adotar as providências da r. decisão, observado que, no caso de bloqueio pelo BacenJud, seja considerado aquele que contemple o menor valor, até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se a agravada para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá,1o de setembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator